Tribunal: TJBA
Processo: 0176141-75.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 0176141-75.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL Advogado(s): LUIZ VILSON DE OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO, SERGIO COUTO DOS SANTOS EMBARGADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 0176141-75.2008.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema.